Tribunal: STF
Processo: ARE 1528612
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face acórdão prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme, na jurisprudência, o entendimento no sentido de que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pode ser alegada em ação civil pública, desde que constitua a causa de pedir - e não o pedido principal. 2. Versando a presente demanda exclusivamente sobre a inconstitucionalidade da lei em tese, constata-se a inadequação da via eleita.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos, “para o fim exclusivo de prequestionamento”.



    No recurso extraordinário a parte recorrente alega violação dos artigos 93, inciso IX, e 225, caput e § 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que, ‘acórdão manteve a extinção do feito por inadequação da via eleita, mas caso em apreço o ato lesivo foi delimitado: ausência de audiência pública e, principalmente, exclusão de áreas que deveriam continuar protegidas nos limites” do Parque Nacional de São Joaquim.



    Argumenta que a “inconstitucionalidade é incidental, isso porque as questões fáticas indicam nulidade no Processo Legislativo da Lei 13.273/2016, tornando-a inconstitucional na medida em que ofende ao artigo 225, caput, e § 1º, III, da Constituição Federal de 1988, desrespeitando ao Princípio da Proibição do Retrocesso Ambiental, Ecológico ou Socioambiental e da Reserva Legal”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Elton Ghersel, opina pelo “provimento do recurso, com a consequente reforma do acórdão recorrido, a fim de que os autos retornem ao juízo de primeiro grau para regular prosseguimento e julgamento do mérito da ação civil pública”.



    Referida manifestação está assim ementada:



    “Direito Ambiental. Recurso Extraordinário com Agravo. Repercussão geral demonstrada. Ação civil pública. Controle incidental de constitucionalidade. Possibilidade. Embora a declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma esteja formalmente indicada no capítulo dos pedidos formulados na inicial, o propósito da demanda é a recomposição dos limites do Parque Nacional de São Joaquim, que teriam sido alterados de forma irregular, resultando na exclusão de áreas ambientalmente relevantes e na inclusão de espaços sem relevância para os objetivos da unidade de conservação. A ação civil pública, nesse contexto, não foi ajuizada com propósito de atacar a lei em tese, mas buscou tutelar direitos ambientais concretos atingidos pelos efeitos práticos da aplicação da Lei 13.273/16. 



    – Requer-se o provimento do recurso, a fim de que os autos retornem ao juízo de primeiro grau, para regular prosseguimento e julgamento do mérito da ação civil pública.”.



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Anote-se, outrossim, que o Tribunal a quo não examinou o mérito da demanda, concluindo, tão somente, que o pedido principal da ação civil pública era a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 13.273/2016, o que fugiria do campo da ação civil pública, razão pela qual manteve a extinção do processo sem resolução de mérito. A propósito, trago à colação trecho do acórdão impugnado: 



    “No caso em análise, o objeto da presente ação, assim entendido aquele expressamente delimitado nos pedidos constantes na petição inicial, é a: ‘12.2 - declaração de ilegalidade da Lei 13.273/2016 por desrespeito ao artigo 22, §§ 2º e 3º, da Lei 9.985/00, e aos artigos 4º e 5º, de seu Decreto Regulamentar 4.340/02; e/ou 12.3 - declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei 13.273/2016 por ofensa ao artigo 225, caput, e § 1º, III, da Constituição Federal de 1988’ (INIC1, p. 13, do evento 1 dos autos originários). Evidente, portanto, que se trata de hipótese em que pleiteada a apreciação do direito em tese, no caso, da invalidade da própria norma abstrata, sem nenhum pedido de efeito concreto. 



    Daí porque a ação civil pública não serve como via adequada à sua impugnação, exatamente porque o controle de constitucionalidade e de legalidade postulado não se manifesta de forma incidental a um litígio real e concreto, como se extrai dos pedidos da parte autora. 



    Com efeito, é firme, na jurisprudência, o entendimento no sentido de que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pode ser alegada em ação civil pública, desde que constitua a causa de pedir - e não o pedido principal. Versando a presente demanda exclusivamente sobre a inconstitucionalidade da lei em tese, constata-se a inadequação da via eleita.”



    Assim, verifica-se que o acordão recorrido se alinha com a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de não se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública quando a alegação de inconstitucionalidade se confunda com o pedido principal da causa. Sobre o tema:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE nº 595.213/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/12/17). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE – QUESTÃO PREJUDICIAL – POSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes. Doutrina” (Rcl nº 1.898/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 6/8/14). 



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais. II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional. III. - O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública, fundamentada em inconstitucionalidade de lei, na qual opera-se apenas o controle difuso ou incidenter tantum de constitucionalidade. Precedente. IV. - Agravo não provido” (AI nº 504.856/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 8/10/04). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Não se aplica ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente